Tribunal: TJPA
Processo: 0806064-50.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806064-50.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSE AUGUSTO LUZ CORREA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES E TRANSNACIONALIDADE (ART. 2º, CAPUT, § 2º E § 4º, I, IV E V, DA LEI Nº 12.850/2013). SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DE MAJORANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, processo nº 0806064-50.2024.8.14.0401, interposto por JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO (Apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime de integrar organização criminosa armada.

II. Questão em discussão

2. A Defesa recorre pugnando, no mérito, pela absolvição do apelante sob a tese de insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal sob o argumento de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, bem como contesta a aplicação cumulativa das causas de aumento incidentes na terceira fase.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e Autoria (Pleito Absolutório):
A tese de fragilidade probatória é insubsistente. A materialidade e autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas pela lícita extração de dados do aparelho celular de uma liderança da facção, revelando o formulário de cadastro do apelante (com data de "vestimenta" e indicação de "padrinhos") e registro de videochamada de confirmação. Tais provas técnicas foram corroboradas em juízo pelo firme depoimento do Delegado de Polícia responsável pelas investigações e pela confissão judicial do próprio réu.

4. Natureza do Delito:
O crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 é de natureza formal e de perigo abstrato. A mera adesão voluntária, estável e permanente à estrutura da organização criminosa consuma o delito, sendo prescindível a comprovação de participação direta do réu em crimes específicos cometidos pelo bando.

5. Dosimetria da Pena (Pena-base):
A valoração negativa da "culpabilidade", das "circunstâncias do crime" e das "consequências do crime" mostrou-se escorreita e calcada em elementos concretos da extrema periculosidade e impacto da facção Comando Vermelho. Contudo, a fixação direta no máximo legal (8 anos) por apenas três vetores revela-se excessiva. Do mesmo modo, a aplicação da fração mínima de 1/6 é insuficiente ante a extrema gravidade do crime. Aplicação da fração de 1/4 (um quarto) sobre o intervalo sancionatório por circunstância negativa, aproximando a pena-base do máximo sem atingi-lo, redimensionando-a para 06 anos e 09 meses de reclusão.

6.
Cumulação de Causas de Aumento (Art. 68, parágrafo único, do CP):
A aplicação cumulativa das majorantes pelo uso de arma de fogo (§ 2º) e pelo envolvimento de adolescentes, conexão com outras organizações e transnacionalidade (§ 4º, incisos I, IV e V) é lícita. Trata-se de faculdade do julgador que, mediante fundamentação idônea atestando a altíssima reprovabilidade da facção, aplicou escorreitamente as frações. Pena definitiva redimensionada para 16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de Julgamento
: 1. O crime de integrar organização criminosa é formal, consumando-se com a mera adesão estável à facção, cuja comprovação por extração lícita de dados corroborada em juízo afasta a tese absolutória. 2. É lícita a aplicação cumulativa de causas de aumento na terceira fase da dosimetria (art. 68, parágrafo único, do CP) quando concretamente fundamentada na extrema gravidade e complexidade da atuação do grupo criminoso.

Dispositivo relevante citado:
art. 156 do CPP; art. 59 e art. 68 do Código Penal

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AC - Apelação Criminal: 00003720920238010011 Sena Madureira, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004858720258140401 31790594, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal
, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para readequar a fração de aumento da pena-base, redimensionando a pena definitiva do apelante para 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 675 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém, de de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0806064-50.2024.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: JOSE AUGUSTO LUZ CORREA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu,
JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO
(vulgo "Guto"), contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém do Estado do Pará. O feito original trata de Ação Penal relativa ao crime de promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa armada.

Consta na Denúncia, oferecida pelo Ministério Público, que o Apelante integra, pessoalmente, a organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV/CVRL), com atuação no bairro do Tapanã, no município de Belém/PA. Segundo a inicial e os elementos inquisitoriais, a investigação (Inquérito Policial nº 00618/2023.100037-4) teve origem na extração autorizada de dados do aparelho celular de uma liderança da facção, que exercia a função de "orientadora-geral". Durante a análise, localizou-se o formulário de cadastro do réu na organização (com data de "vestimenta" em 05/01/2015), sua fotografia enviada para os registros do bando, além da indicação de seus "padrinhos" no crime e comprovação de videochamada atestando sua identidade perante o grupo. A referida facção é notória pela prática de extorsões, tráfico de drogas e emprego de armas de fogo.

Marcos Processuais importantes:
A Denúncia foi recebida em 25 de março de 2024. Submetido à instrução processual, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém proferiu sentença em 29 de agosto de 2024, julgando a pretensão punitiva procedente.

Condenação:
O Réu JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO foi condenado nas sanções do Artigo 2º,
caput
, § 2º (emprego de arma de fogo) e § 4º, incisos I (participação de adolescente), IV (conexão com outras organizações) e V (transnacionalidade), da Lei nº 12.850/2013.

Pena:
A pena definitiva foi fixada em
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa. O Juízo negou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Interposição da Apelação (Defesa):
O recurso de apelação foi interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará e certificado como tempestivo em 02 de setembro de 2024.

Razões de Apelação (Apelante - Defesa):
Apresentadas por escrito, a defesa postula:

1.

Absolvição por Insuficiência de Provas:
A defesa argumenta a nulidade das provas digitais por suposta quebra da cadeia de custódia na extração dos dados celulares. Sustenta, ainda, que o depoimento policial isolado não é suficiente para a condenação e que não restou comprovado o vínculo associativo estável e permanente do réu com a facção criminosa, pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

2.

Reforma da Dosimetria da Pena:
Subsidiariamente, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Alega que a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ocorreu de forma inidônea. Questiona também a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena na terceira fase, bem como a incidência da majorante do uso de arma de fogo e da transnacionalidade por suposta falta de provas.

Contrarrazões (Ministério Público):
Apresentadas pelo GAECO/MPPA em 14 de fevereiro de 2025. O Parquet pugna pelo total desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça:
Em 26 de março de 2025, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, adianto que o apelo não merece provimento, pelas razões de fato e de direito que passo a expor.

1. DA COMPROVAÇÃO INCONTESTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A tese defensiva de fragilidade probatória cai por terra quando confrontada com o robusto e irrefutável acervo coligido aos autos. A materialidade e a autoria do crime de integrar organização criminosa encontram-se fartamente demonstradas pelos elementos extraídos do Inquérito Policial nº 00618/2023.100037-4.

A investigação teve origem na lícita e judicialmente autorizada extração de dados do aparelho celular de Klacirlene Vale de Araujo, vulgo "K-47", que exercia a função de "orientadora-geral do Estado" da facção Comando Vermelho (CVRL), sendo a responsável direta pelo cadastramento de novos membros.

Durante a análise dos dados, o apelante foi inequivocamente identificado na estrutura da organização. Consta nos autos o seu formulário de cadastro na facção (com data de "vestimenta" em 05/01/2015), seu vulgo ("Guto") e a indicação de seu padrinho/referência na criminalidade ("grug diego calado"). Ressalta-se que o Comando Vermelho opera sob rígida segurança orgânica para evitar infiltrados, exigindo confirmações rigorosas. Neste diapasão, a Polícia Civil localizou até mesmo o registro de uma
videochamada
realizada pelo próprio apelante para confirmar sua identidade perante a liderança da facção.

Essas provas técnicas, não repetíveis e imutáveis, foram plenamente corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório. O Delegado de Polícia Civil, DPC Breno Henrique Alves Batista, prestou depoimento testemunhal firme e coerente, detalhando as regras de segurança orgânica da facção e atestando como o apelante foi flagrado nos registros da organização.

Frise-se que o depoimento de agentes de segurança pública constitui meio de prova idôneo e dotado de fé pública. A jurisprudência é pacífica neste sentido:

"(...) Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (...) (TJ-AC - Apelação Criminal: 00003720920238010011 Sena Madureira, Relator.: Des . Francisco Djalma, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024)"

Para espancar qualquer resquício de dúvida, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter realizado seu cadastro na facção Comando Vermelho. Embora tenha tentado alegar que "havia sido excluído" da facção e que teve o reingresso negado, tal versão restou isolada e desprovida de qualquer comprovação, ônus que incumbia à defesa nos termos do art. 156 do CPP.

O crime do art. 2º da Lei 12.850/13 é de natureza formal e de perigo abstrato. A mera adesão voluntária, estável e permanente à organização – devidamente comprovada pelo cadastro e pela confissão – já consuma o delito, sendo prescindível a prova da participação direta do réu em crimes específicos cometidos pelo bando.

Deste modo, a condenação é medida da mais lídima justiça, rechaçando-se o pleito absolutório.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA E REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a pena-base fixada no máximo legal de 8 (oito) anos de reclusão. Neste ponto, assiste parcial razão ao apelante.

A dosimetria da pena obedeceu aos ditames do art. 59 e art. 68 do Código Penal, tratando-se de um exercício de discricionariedade vinculada do magistrado. Na primeira fase, o juízo
a quo
agiu com acerto ao valorar negativamente três circunstâncias judiciais, calcado em elementos concretos que desbordam do tipo penal:

Culpabilidade:
Foi considerada exacerbada pelo fato de a organização integrada pelo réu ser o Comando Vermelho, reconhecida pelo altíssimo grau de periculosidade, poder de intimidação e prática de crimes excessivamente violentos.

Circunstâncias do crime:
Considerou-se o fato notório de que tal organização planeja rebeliões e massacres pelo país, minando a segurança do sistema carcerário.

Consequências do crime:
Foram sopesadas negativamente por ser a facção uma das maiores responsáveis pelo impulsionamento da criminalidade geral (extorsões, tráfico e homicídios) que devastam a sociedade.

Contudo, embora as justificativas sejam plenamente idôneas e autorizem a exasperação da reprimenda (conforme Súmula nº 23 deste Egrégio TJPA), a elevação direta da pena-base ao patamar máximo legal (8 anos) em virtude de apenas três vetores negativos revela-se desproporcional.

Por outro lado, não há que se falar em aplicação da fração jurisprudencial mínima de 1/6 (um sexto), pois a extrema gravidade das ações do Comando Vermelho e o terror imposto à sociedade exigem uma resposta penal mais enérgica. Sendo assim, para que a pena se aproxime do máximo de forma proporcional, reputo justa e adequada a adoção da fração de 1/4 (um quarto) sobre o intervalo sancionatório para cada circunstância judicial desfavorável.

O crime possui pena de 3 a 8 anos (intervalo de 5 anos, ou 60 meses). Aplicando-se 1/4 sobre este intervalo, temos o acréscimo de 15 meses (1 ano e 3 meses) por vetor. Sendo 3 vetores negativos, o aumento deve ser de 45 meses (3 anos e 9 meses). Assim, somando-se ao mínimo legal de 3 anos, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 270 dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado agiu com irretocável acerto ao promover a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, o juízo sentenciante aplicou as majorantes referentes ao emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º), bem como o envolvimento de adolescentes, conexão com outras organizações independentes e a transnacionalidade (art. 2º, § 4º, incisos I, IV e V, todos da Lei nº 12.850/2013). A defesa se insurge alegando que não restou demonstrado que o apelante, de forma individual e direta, tenha utilizado arma de fogo, operado fora de seu território ou cooptado adolescentes.

É imperioso destacar a natureza jurídica do crime de integrar organização criminosa, que é formal e de perigo abstrato. O bem jurídico tutelado é a paz pública. A lei pune a conduta de pertencer à estrutura delitiva, de forma estável e permanente, sendo despiciendo que o agente pratique atos executórios específicos.

Neste diapasão, as causas de aumento previstas no §2º e §4º do art. 2º da Lei das Organizações Criminosas qualificam a
própria organização criminosa da qual o réu optou por fazer parte
, e não a sua conduta isolada. Tratam-se de circunstâncias de caráter objetivo que se comunicam a todos os membros que, de forma voluntária e consciente, aderem à facção, pois estes assumem os riscos e se beneficiam do poder de intimidação e da logística gerados por essa superestrutura.

Quanto ao
emprego de arma de fogo (§ 2º)
, a redação legal é hialina ao dispor que a pena é aumentada "se na
atuação da organização criminosa
houver emprego de arma de fogo". A norma não exige que o
agente
empregue o armamento. É fato público, notório e sobejamente documentado que o Comando Vermelho (CVRL) atua mediante a ostentação de um verdadeiro arsenal bélico próprio, inclusive com armas de grosso calibre e de uso restrito das Forças Armadas, possuindo até mesmo um setor específico ("Paiol") para a gestão de suas armas. Portanto, a majorante incide independentemente da apreensão de arma na posse direta do apelante.

O mesmo raciocínio estrutural e objetivo se aplica às
causas de aumento do § 4º, incisos I, IV e V
. A inserção de
adolescentes
nas fileiras do Comando Vermelho é uma tática notória da facção para pulverizar a base do tráfico e dificultar a responsabilização penal. A
conexão com outras organizações criminosas
independentes é indissociável da atuação da facção, que forma consórcios com grupos locais, outras facções nacionais (como FDN ou PCC, a depender do contexto e da época) para a dominação de territórios e presídios.

No atinente à
transnacionalidade (inciso V)
, a argumentação defensiva é de todo infundada. A transnacionalidade do art. 2º, § 4º, V, diz respeito à
própria estrutura da organização
criminosa CVRL. O Comando Vermelho, para dominar o narcotráfico no Brasil, estende seus tentáculos e gerencia rotas aos países vizinhos produtores de entorpecentes. Essa estruturação além-fronteiras representa um
plus
na gravidade da associação. Se o apelante integra o Comando Vermelho, ele integra uma organização de caráter transnacional, submetendo-se à causa de aumento ainda que sua função específica se limitasse à arrecadação ou extorsão em um bairro de Belém/PA.

Vejamos como nossa E. Corte de Justiça se posiciona a respeito do tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de defensivo objetivando reformar o pronunciamento judicial que condenou os ora apelantes pela prática do crime de integração em facção criminosa, nos moldes do art. 2º, §§ 2º, e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de provas suficientes a comprovação dos ora apelantes na organização criminosa, em atenção ao princípio do in dubio pro reo; ii) o redimensionamento da pena aplicada, ausente motivação idônea para a desvaloração das circunstâncias judiciais e aplicação das causas de aumento reconhecidas na decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, o crime de integrar organização criminosa, disposto na Lei nº 12.850/2013, é formal e de perigo abstrato, ou seja, não exige que o agente pratique atos concretos em prol da organização, bastando que integre a estrutura delituosa de maneira estável e permanente. Neste contexto, integrar é fazer parte, compor, juntar-se, tornar-se membro, incorporar-se, seja pessoalmente ou mediante pessoa interposta, conforme restou comprovado nos autos. 4. Assim, observo que a participação do ora apelante na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber – CVRL, restou satisfatoriamente delineada nos autos, especialmente através da ficha cadastral obtida a partir da quebra de sigilo telemático judicialmente autorizada, não havendo ilegalidade pertinente que justifique a modificação do édito condenatório ora objurgado. 5. Condenação mantida. (...)
Quanto ao reconhecimento das causas de aumento pelo uso de armas de fogo e pela conexão da organização criminosa com outras organizações criminosas independentes, aplicadas na 3ª etapa dosimétrica, entendo que, após detida análise dos elementos probatórios colhidos nos autos, não há como proceder a sua exclusão, devendo permanecer militando em desfavor dos ora apelantes. Precedentes do c. STJ. 9. Não obstante, em relação à transnacionalidade da organização criminosa Comando Vermelho, observo que, ainda que os ora apelantes não estivessem praticando delito transnacional, o que inclusive poderia levar a matéria à Justiça Federal, é de conhecimento público que sua atuação tem caráter transnacional, justificando, assim, a exasperação da reprimenda.
Precedentes do c. STJ. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004858720258140401 31790594, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO TETO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por LUCAS WAGNER ALVES PEREIRA e THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença que os condenou, como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, à pena privativa de liberdade e pena de multa, com pleitos voltados à reforma da dosimetria da pena, especialmente para: (i) redução da pena-base; (ii) reconhecimento de atenuantes; (iii) afastamento ou limitação da aplicação cumulativa das causas de aumento; e (iv) redução do valor unitário do dia-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação da pena-base no máximo legal, com fundamento na valoração negativa de três vetores do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de atenuantes em favor dos apelantes; (iii) determinar se é legítima a cumulação das majorantes previstas nos §§ 2º e 4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013; e (iv) verificar a adequação da fixação do valor unitário do dia-multa no patamar máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação da pena-base no máximo legal é legítima quando três vetores do art. 59 do CP são negativamente valorados com base em elementos concretos, especialmente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências extrapenais da conduta, vinculadas à atuação dos réus em facção criminosa notoriamente violenta e estruturada. (...)
5. A cumulação das causas de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013 é juridicamente possível e foi motivadamente justificada diante da gravidade das circunstâncias concretas, do alto grau de periculosidade da organização criminosa, do uso notório de armas, da participação de menores, da conexão com outras facções e do caráter transnacional da ORCRIM.
(...)RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08208520620238140401 31659537, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Integração estável e permanente. Provas robustas. Condenação mantida. Dosimetria da pena devidamente fundamentada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12 .850/2013. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação encontra respaldo em provas suficientes para comprovar a participação voluntária e estável do apelante na organização criminosa; e (ii) se a pena aplicada foi dosada corretamente, especialmente quanto às causas de aumento de pena. III. Razões de decidir (...). 5. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, sendo justificável a exasperação na pena-base em razão da gravidade das circunstâncias do crime. 6. Inócuo o pedido da defesa, referente à exclusão das atenuantes, tendo em vista que não houve atenuante a ser reconhecida.
Mantidas as majorantes de emprego de arma de fogo e das características de transnacionalidade e cooptação de adolescentes, comuns ao Comando Vermelho, pois previstas em lei e devidamente fundamentadas.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1. A integração estável e permanente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e função definida, caracteriza o crime previsto no art. 2º da Lei nº 12 .850/2013, independentemente da prática de crimes específicos em nome da facção. 2. A fixação da pena deve observar a gravidade concreta do crime e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a exasperação da pena-base e a incidência das causas de aumento previstas em lei, desde que devidamente fundamentadas. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08015903620248140401 26384019, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Por fim, no que tange à aplicação cumulativa das majorantes na terceira fase, o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não obriga o magistrado a aplicar apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes, tratando-se de faculdade judicial. Dada a extrema complexidade, o poder de fogo (aumento de 1/2) e as nuances supranacionais e operacionais do Comando Vermelho (aumento de 2/3), a aplicação cumulativa das frações é medida que atende à individualização e à proporcionalidade da pena.

Sendo assim, operando o cálculo com base na pena provisória redimensionada no tópico anterior
(06 anos e 09 meses de reclusão)
: Primeiramente, aplico a causa de aumento pela metade (1/2) pelo emprego de arma de fogo (§ 2º), elevando a pena para
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
. Em seguida, aplico a causa de aumento de dois terços (2/3) de forma cumulativa e sucessiva (art. 2º, § 4º, I, IV e V), tornando a reprimenda
definitiva no patamar de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de
675 dias-multa
.

Fica mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, à luz do art. 33, § 2º, "a" e § 3º, do Código Penal, tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, contrariando parcialmente o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para readequar a fração de aumento da pena-base, redimensionando a pena definitiva do apelante para 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 675 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da r. sentença, inclusive a prisão preventiva.

É o meu voto.

Belém, 04 de março de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/03/2026